Tribunal: CARF
Processo: 13830.720045/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa de sócios a quem foi atribuída a responsabilidade solidária. A oportunidade de defesa se iniciou com a ciência do lançamento e do Termo de sujeição passiva solidária, tendo a empresa autuada e os responsáveis solidários o prazo de 30 dias para interposição da impugnação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de direito - no intuito de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato, evidencia vontade, juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720045/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
RADIO DIARIO FM DE MARILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa de sócios a quem foi
atribuída a responsabilidade solidária. A oportunidade de defesa se iniciou com
a ciência do lançamento e do Termo de sujeição passiva solidária, tendo a
empresa autuada e os responsáveis solidários o prazo de 30 dias para
interposição da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal,
deixar de exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro
real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de direito - no
intuito de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato, evidencia
vontade, juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da pessoa
jurídica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhes provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720045/2018-19
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

Acórdão no 1301-005.704, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13830.720041/2018-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recursos Voluntários interpostos face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
Foi lavrado Auto de Infração (AI) de Outras Multas Administradas pela RFB (não
cumprimento à intimação para apresentar ECF e ECD; e atraso na entrega da DIPJ), relativos à
falta de entrega da DIPJ, da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil Digital
(ECD). As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, quanto à responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário.
Irresignados, os Responsáveis solidários apresentaram Impugnações de idênticos
teores, cuja síntese é a seguinte:
Opõem-se à responsabilização solidária com base no art. 124, inc. I, do
CTN, primeiramente porque não seriam os proprietários das empresas
citadas. Em segundo lugar, por entenderem não haver previsão de
responsabilidade solidária no referido artigo, pois a responsabilidade
estaria atrelada ao fato gerador da obrigação em sua forma original e
natural, e não à modificação da sujeição passiva decorrente de atos
ilícitos. Assim, a responsabilidade solidária compreenderia uma forma
extensiva da sujeição passiva, enquanto a responsabilidade tributária,
prevista a partir do artigo 128 do CTN, seria uma forma de inclusão de
terceiro a compor o consequente da obrigação tributária.
Argúem a nulidade dos autos pela falta de intimação aos sujeitos passivos
solidários como responsáveis, argumentando que somente teriam sido
intimados como representantes da empresa, que se encontra lacrada por
Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

decisão judicial. Alegam que não lhes teria sido concedida oportunidade
para apresentarem as documentações necessárias.
Defendem que a empresa possuía escrituração regular, somente não
tendo sido disponibilizada porque inacessível.
Entendem que deveria ter sido dado tempo razoável para a apresentação
dos documentos, mas que a solicitação para fazê-lo ocorreu juntamente
com o TIPF, apesar de que o correto seria anteceder ao início do
procedimento, por ser medida prévia.
Questionam a aplicação da multa qualificada, afirmando que a empresa
não teria se esquivado de apresentar suas declarações, uma vez que o
próprio arbitramento teve por base sua EFD - Contribuições e DCTF.
Aduzem que não haveria qualquer justificativa pontual para a majoração,
não sendo possível, portanto, como configurar dolo ou intuito de sonegar.
Explicam que a fraude somente restaria configurada quando os
lançamentos contábeis e fiscais da contribuinte estivessem eivados de
vícios deliberadamente por ela postos. Fatos esses que deveriam ser
provados, não se baseando exclusivamente em meros indícios, como
entendem ter feito a fiscalização.
Por fim, contrapõem-se à multa com efeito de confisco.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, julgando a
impugnação improcedente.
Irresignados, os Responsáveis solidários interpuseram Recursos Voluntários de
idêntico teor, em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.
É o relatório.
Voto

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 2297 e 2298; e 2300), pelo que deles
conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: NULIDADE POR NÃO INTIMAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca do assunto:
Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

“Quanto à nulidade arguida por meio das impugnações apresentadas, afirmam
os impugnantes que não teriam sido intimados como responsáveis solidário, mas
apenas como representantes da pessoa jurídica.
Afirmam que do Termo de Início de Fiscalização somente constava que seria
atribuída a responsabilidade, sem, contudo, efetuar intimações no decorrer da
fiscalização que os configurasse efetivamente como tais, nem lhe sendo
concedido prazo suficiente para produzir a prova solicitada.
Ora, ao contrário do alegado, os responsáveis solidários tiveram ciência do
início do procedimento fiscal em 25/10/2017, tendo-lhes sido concedido prazo
mais que suficiente para a apresentação de quaisquer provas ou documentos que
entendessem necessários. Ambos se manifestaram em conjunto, propondo,
inclusive, a suspensão dos procedimentos fiscais ante ações judiciais no.
0018677-68.2014.4.03.000 e no 0001219-22.2017.4.03.000. Já o auto de
infração teve sua ciência em 02/02/2018, mais de 3 meses depois, portanto. E
nada fora apresentado nesse interstício, apesar do prazo ser mais que suficiente
para fazê-lo.
E ainda, a citação e a formalização da responsabilidade fora efetuada
regularmente quando da autuação. Pois veja o que consta do termo de Ciência
do
Lançamento
e
Encerramento
Total
do
Procedimento
Fiscal-
Responsabilidade Tributária: [e-fls. 2209/2211 e 2213/2215].
(...)
De qualquer forma, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal é inquisitório e
aos particulares cabe colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a
autoridade administrativa está investida. Não se formou, ainda, a relação
jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de lançamento e a
apresentação das correspondentes impugnações.
A teor do disposto no art. 14 do referido Decreto no 70.235, de 1972, ‘a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento’, momento em
que o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses:
de um lado o Fisco, que acusa a existência de débito tributário, fundando sua
pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte e responsáveis, que opõem
resistência por meio da apresentação de suas impugnações.
(...)
Acentue-se, assim, a impropriedade da defesa ao aventar nulidade do
lançamento por prejuízo ao contraditório. Consigne-se que a constituição do
crédito tributário de ofício observa o estabelecido no art. 142 do CTN que
estipula, como etapas do procedimento de lançamento, a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a
aplicação da penalidade, quando cabível.
(...)
Além de tudo isso, de acordo com os §§ 2o e 3o do art. 146 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, é facultado o fornecimento de cópia e a vista do
processo ao sujeito passivo ou mandatário. Entretanto, inexiste previsão legal
Fl. 2360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

que determine a intimação de eventual responsável solidário durante todo o
procedimento.
(...)
Note-se que o lançamento fora formalizado mediante lavratura de auto de
infração, e sua constituição submete-se às prescrições do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal – PAF, o qual contém duas
hipóteses de nulidade para o aludido ato, conforme artigo 59, adiante
reproduzido: [...]
Logo, não há que se falar de nulidade do lançamento uma vez que o ato foi
realizado por servidor investido do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, cuja competência para fiscalização de tributos federais e lavratura de
autos de infração é atribuída por lei, como também a oportunidade de defesa foi
regularmente oferecida aos autuados, viabilizando a instauração da fase
litigiosa do processo, sendo plenamente exercida nas impugnações apresentadas
e dando causa à presente análise no contencioso administrativo” (negritos do
original; grifou-se).
A Recorrente, por seu turno, se manifestou nos seguintes termos, sinteticamente:
“(...)
Não se nega que de fato houve notificação do Recorrente sobre o presente feito,
como já mencionado, contudo, tal notificação serviu, única e exclusivamente
para conferir ciência sobre o início do processo de investigação, não havendo
na mesma qualquer menção ou oportunidade para a regularização da
escrituração, a exemplo do que feito à Pessoa Jurídica
(...)”.
Compulsando-se o “Termo de Início do Procedimento Fiscal” (e-fls. 2134/2144), este
foi assim vazado, a demonstrar que de tudo tinham ciência os responsabilizados e de
que foram intimados nesta qualidade, no que importa à questão:
“No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, damos INÍCIO à fiscalização dos tributos e contribuições em relação ao
sujeito passivo acima identificado, com base nos arts. 904, 905, 911, 927 e 928
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda) e no art. 92, do Decreto n° 4.524/2002, ficando o sujeito passivo
INTIMADO a apresentar, nos prazos respectivos, o que se discrimina abaixo:
[apresentação de livros contábeis, elaboração e transmissão de declarações
fiscais, relação de bens e direitos].
Procedimento fiscal aberto por demanda do Ministério Público Federal através
do Ofício n° 1.852/2017 para constituição dos créditos tributários referentes aos
anos-calendário 2013 a 2016, em relação aos contribuintes JOSE ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, CPF 285.367.778-85 quanto ao sujeito passivo fiscalizado.
(...)
Consequentemente, caso não sejam apresentados os itens solicitados que
demonstram o lucro real do período fiscalizado, o lucro será arbitrado nos
termos dos incisos I e II do artigo 530 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda) e sobre ele calculado o IRPJ e CSLL. O lucro arbitrado será
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

calculado sobre a receita bruta informada na EFD-Contribuições, conforme
demonstrativo anexo ao presente termo.
(...)
Será atribuído responsabilidade solidária (nos termos do artigo 124, inciso I, da
Lei n° 5.172/66) dos eventuais créditos tributários constituídos pelo presente
procedimento fiscal em nome do sujeito passivo aos contribuintes JOSE
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85, conforme constatação fiscal de
procedimento anterior (processo 13830.721788/2014-74).
(...)
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado pelo(s)
Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil. A ciência dar-se-á via
edital, visto o estabelecimento do sujeito passivo estar fechado por determinação
judicial e ausência de responsável legal (§ 1° do artigo 23 do Decreto n°
70.235/72). Será encaminhada uma via aos contribuintes JOSE ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, CPF 285.367.778-85 para ciência, aos seus domicílios
tributários, via postal mediante Aviso de Recebimento (AR)” (grifou-se).
Em resposta ao “Termo de Início do Procedimento Fiscal”, assim se manifestaram os
responsabilizados (e-fls. 2145/2150):
“JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, vem expor e requerer o quanto segue alinhado:
1 - Os ora requerentes foram notificados para apresentar diversos documentos
referente a Editora Diário - Correio de Marília Ltda com CNPJ -
08.843.828/0001-13, conforme informação contida na notificação.
(...)”
Como visto, ao contrário do que afirmam em razões de Impugnação e de Recurso
Voluntário, os Interessados admitem que foram, sim, “[...] notificados para apresentar
diversos documentos referente a Editora Diário - Correio de Marília Ltda”. Assim, para
além de terem se manifestado em sede de contenciosos de 1a e 2a instâncias, trouxeram
suas razões durante o procedimento fiscal, não se podendo falar em cerceamento de
direito de defesa.
Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual se
manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, não se vislumbra nulidade
do lançamento, nos termos dos arts. 142 do CTN e 59 do Dec. no 70.235, de 1972, pelo
que não assiste razão às Recorrentes, ao pugnar pela “[...] nulidade processual pela
ausência de intimação para manifestação nos autos, cerceando, assim o direito de defesa
do Recorrente, restando totalmente nulo o procedimento administrativo no que tange a
responsabilização solidária”.
MÉRITO
Impossibilidade do cumprimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal e do
arbitramento de lucros
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca da matéria:
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

“(...)
Como relatado, após devidamente intimada a empresa, seu contador declarou
não ser viável apurar o lucro real dos anos-calendário autuados, pois a
contabilidade não teria sido encerrada, sendo que a escrituração relativa ao
ano-calendário 2016 nem mesmo teria sido iniciada. Pois veja:
c) a contabilidade referente aos anos-calendário 2013 a 2015 foram
escrituradas, porém não foram encerradas por problemas de rompimento
contratual com a fornecedora do sistema informatizado de escrituração
contábil. Foi adotado novo sistema de informatizado de escrituração,
porém também foi interrompido por falta de pagamento. A escrituração
da contabilidade do ano-calendário 2016 sequer foi iniciada. Portanto não
é possível apurar o lucro real dos anos-calendário 2013 a 2016;
Diante do relatado pela fiscalização, verifica-se que a contribuinte não
entregou as declarações de maior relevância para o Fisco Federal no que se
refere ao IRPJ e à CSLL, aquelas em que os contribuintes informam suas
atividades econômicas (DIPJ) bem como constituem o crédito tributário devido
(DCTF). Não se verifica, aqui, ter a contribuinte simplesmente deixado de
praticar obrigações acessórias, mas de omissão quanto à declaração e ao
pagamento dos impostos e contribuições incidentes sobre a atividade de uma
empresa em pleno funcionamento (quando da obrigação de entrega das
declarações)” (negritou-se; grifos do original).
Ademais, quanto à afirmativa dos Recorrentes de que o arbitramento “[...] somente
poderá ser aplicado após a intimação do interessado para apresentação da
documentação”, diga-se que tal fato ocorreu, como visto no tópico precedente.
Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual se
manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste
razão aos Recorrentes, ao aduzirem que a “empresa fiscalizada e os supostos ‘sócios’
[...]” não foram “[...] intimados para a regularização da contabilidade antes do início do
procedimento fiscal, conforme entendimento do CARF”.
Aplicação da multa com efeito de confisco
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca da matéria:
“Quanto ao caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que a apreciação
dessa matéria escapa à competência desta Turma Julgadora. Com efeito,
incumbe aos legisladores, detentores de mandato popular, valorarem as
situações e editarem, em obediência aos preceitos constitucionais, as leis
aplicáveis no País, inclusive no âmbito tributário. Aos julgadores
administrativos incumbe aferir em que grau os atos da Administração se
harmonizam àquelas leis, na forma como foram elaboradas. Não lhes compete
apreciar eventual caráter confiscatório ou abusivo de qualquer preceito legal.
Em assim sendo, as alegações da contribuinte não encontram condições de
serem apreciadas por este Colegiado. Deve esta Turma limitar-se a declarar que
restou constatado que tanto a multa, como os juros, foram aplicados em
absoluta consonância com a previsão legal, discriminada nos autos de infração;
por isso, devem ser mantidos. Ademais, este assunto já foi objeto de súmula no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária” (grifou-se).
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

Não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual se manifestou a
Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste razão aos
Recorrentes, que chegam a com ela concordar em certo ponto de sua argumentação, ao
afirmarem que “[...] não se diga que o contribuinte está alheio à tese defendida pelo
fisco de que este cumpre o seu mister vinculado ao princípio da legalidade que embasa
os procedimentos administrativo [...]”.
Impossibilidade da responsabilização solidária com base no art. 124, inc. I, do
CTN
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca do assunto:
“(...)
Comprovado serem os impugnantes os reais proprietários da autuada, não há
como negar seu interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores
dos tributos lançados. O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como
sócios de direito - no intuito de fuga às responsabilidades societárias de sócios
de fato, evidencia vontade, juridicamente oculta, e interesse direto nas
atividades da pessoa jurídica.
(...)
Insta esclarecer, que a responsabilidade, no caso da situação retratada no art.
124, inciso I, do CTN, é atribuída às ‘pessoas que tenham interesse comum’;
não há distinção se é pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser sócio,
acionista ou qualquer outra pessoa, desde que comprovado o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador.
(...)
Por sua vez, no processo administrativo, admite-se a prova indiciária ou
indireta, assim conceituada aquela que se apóia em conjunto de indícios capazes
de demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o convencimento do
julgador. O RIR/1999, no § 1o do art. 845, faz alusão à adoção do indício
veemente, legitimando-o como princípio: [...]
(...)
Os indícios da interposição de pessoas na tentativa de ocultar os verdadeiros
sócios da pessoa jurídica foram confirmados pelos depoimentos e provas
apresentados ao MPF e trazidos ao processo, restando comprovada a
propriedade da autuada pelos senhores José Abelardo Guimarães Camarinha e
Vinícius Almeida Camarinha.
Assim, pode-se afirmar que os fatos retratados no Termo de Verificação Fiscal,
devidamente documentados e já amplamente discutidos, atestam a
responsabilização tributária de todos os implicados com base no art. 124, inciso
I do CTN, uma vez evidenciado o interesse comum aludido na referida norma”
(grifou-se).
A Recorrente, em adição às razões de Impugnação, alegou o seguinte, em síntese:
“(...)
[...] ainda que se admita, em hipótese, o fato de o Recorrente ser ‘sócio’ da
fiscalizada, apenas em amor ao debate, o mesmo não poderia ser
responsabilizado de forma solidária, conforme pretende o AFRFB, vez que as
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

pessoas física e jurídica não podem se confundir, e como tal, o primeiro, não
possui qualquer participação no fato gerador das obrigações principais tão
pouco no dever instrumental de entregar as declarações”.
A condição essencial da caracterização do interesse comum do inc. I do art. 124 do
CTN é que as partes interessadas estejam no mesmo pólo de uma determinada relação
jurídica, condição de unidade de interesses, esforço conjunto para se atingir o resultado
tributável. Esta solidariedade, portanto, é de natureza jurídica, não econômica.
No caso, o conjunto probatório trazido aos autos, já referido (ex. decisões judiciais
trabalhistas, de e-fls. 596/1092), evidencia tratarem-se os responsáveis passivos
solidários de sócios ocultos, ou de fato, da pessoa jurídica; não sócios de direito.
Mediante utilização de subterfúgio jurídico, “utilização de terceiros como sócios de
direito”, os Recorrentes detinham, de direito e de fato, interesse direto nas atividades da
pessoa jurídica, verificando-se a “[...] vontade [como referida no art. 265 do Código
Civil], juridicamente oculta [...]” por parte dos responsabilizados.
Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual se
manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste
razão aos Interessados, ao aduzirem que é “[i]nfundada, assim a solidariedade do
Recorrente no que tange a co-obrigação pelo recolhimento das exações apuradas no
Auto de Infração”.
Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, afasto a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhes provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos Recursos
Voluntários, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720045/2018-19

Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital